Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. SUPOSTO VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EFEITOS PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE MULTA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. No caso concreto restou consignada a demonstração do abuso da personalidade entre as empresas de um grupo econômico familiar, mas não entre elas e o sócio, inviabilizando a inclusão dele no polo passivo da ação.
3. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, tem-se por não caracterizada qualquer omissão a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando de sua finalidade, resta evidente o intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.